Tribunal: TJBA
Processo: 8070001-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070001-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA Advogado(s): BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de multa contratual e impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito. A parte agravante alega a ilegalidade da cobrança, que teria origem em uma renovação contratual automática não autorizada. II. Questão em discussão Análise da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em face de controvérsia sobre a validade de renovação contratual e a consequente cobrança de multa rescisória. III. Razões de decidir A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado. A controvérsia central, relativa à validade de uma cláusula de renovação automática e à legalidade da multa rescisória, demanda uma análise aprofundada de provas, especialmente do contrato firmado entre as partes, o que não é viável em sede de cognição sumária e superficial, típica desta fase processual. A decisão do juízo de primeiro grau, ao privilegiar o contraditório e a futura instrução probatória para a formação de um convencimento seguro, mostra-se uma medida de prudência e está alinhada ao princípio do devido processo legal. A análise do acerto da decisão agravada deve se ater ao contexto fático e probatório existente no momento em que foi proferida. A ausência de contrarrazões da parte agravada, embora relevante, não impõe, por si só, a reforma automática da decisão interlocutória, especialmente quando o fundamento para o indeferimento da liminar foi a necessidade de maior aprofundamento probatório, o qual compete ao juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de débito contratual e obstar a negativação de crédito depende da demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. 2. É prudente e correta a decisão que indefere a medida liminar quando a questão de fundo envolve matéria fática complexa, como a validade de renovação automática de contrato, cuja elucidação depende de dilação probatória e da instauração do contraditório, não sendo a análise restrita do agravo de instrumento a via adequada para exaurir o mérito da controvérsia." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070001-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06